Tribunal: TJDFT
Processo: 0722479-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722479-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FRIBURGO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, NOELI TENGATEN, JOSE PREDIGER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra as decisões proferidas nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de FRIBURGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, NOELI TENGATEN e JOSÉ PREDIGER (Processo n. 0700594-59.2018.8.07.0005), consistente em indeferir o pedido de renovação de consulta ao SISBAJUD. Sustenta que a decisão afronta seu direito constitucional à razoável duração do processo, à segurança jurídica, além dos princípios da ampla defesa, contraditório, e cooperação, eis que detém direito de crédito decorrente de título judicial, sem garantias de que encontrará bens passíveis de satisfação do débito. Destaca as medidas positivadas pelo CPC para dar mais efetividade ao processo e, em especial ao processo de execução, referindo-se ao art. 6o e aos arts. 438, 854 e 797 do mencionado diploma, enfatizando a importância do Estado-Juiz na localização de bens do devedor com o fito de conferir efetividade à prestação jurisdicional. Ressalta que o novo sistema apresenta funcionalidades diversas ao antigo BACENJUD, incluindo novas operações financeiras, em especial, as fintechs (bancos digitais), tornando irrelevante o decurso do tempo da consulta realizada anteriormente e sendo desnecessária a comprovação de alteração da situação econômica dos agravados. Discorre sobre os bancos digitais e legislação que os enquadra como instituições financeiras, a demonstrar que o novo sistema de consulta do juízo é muito mais abrangente e eficiente que o antigo, a evidenciar o desacerto da decisão agravada. De outro giro, caso assim não se entenda, alega que a pesquisa anterior foi realizada em agosto de 2018, transcorrendo lapso temporal considerável a justificar a renovação da pesquisa. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese, ressaltando que as dificuldades em dar maior efetividade ao processo executivo acarretam a elevação dos juros bancários e afeta a economia do país, afastando investidores e permitindo o enriquecimento sem causa de devedores que não cumprem suas obrigações. Aponta a presença dos requisitos para a suspensão da eficácia da decisão agravada e a tutela recursal, pois desconhece bens de propriedade dos agravados, o que pode levar à extinção do feito ou arquivamento indevido, sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja deferida liminarmente a consulta ao SISBAJUD e, no mérito, o seu provimento para que sejam convalidados os efeitos da tutela ora requerida, com a penhora de ativos financeiros encontrados. Preparo regular no ID 2756266. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sobre a questão retratada no recurso, compartilho do entendimento de que é possível a reiteração de consulta aos sistemas do juízo, desde que tenha decorrido prazo razoável desde a última tentativa, a fim de evitar repetição de diligências inúteis ao processo e que sobrecarregam a rotina cartorária sem trazer nenhuma efetividade à execução, bem como haja evidência mínima da existência de patrimônio e/ou movimentação financeira. Na hipótese, o agravante persegue o crédito de R$ 322.214,86 (trezentos e vinte e dois mil duzentos e catorze reais e oitenta e seis centavos), conforme petição inicial do cumprimento de sentença, iniciado em 21/2/2018 e que tem por objeto o título judicial formado em ação de cobrança (ID 13480506). Os devedores impugnaram, alegando excesso de execução, mas não depositaram o valor incontroverso (ID 18295551), vindo a ser rejeitada a impugnação. Em seguida, foram realizadas as pesquisas nos sistemas ERIDF, INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD, retornando todas frustradas, ou por ausência de bens, ou devido aos valores irrisórios encontrados nas contas bancárias (IDs 20667012, 20667019, 20667038, 20667047, 20667062, 20667071, 20667076 e 21050277). O pedido de inscrição do nome dos devedores no SERASAJUD foi deferido (ID 22575050), sendo indeferidos os pedidos de expedição de ofício a cooperativas de crédito e apreensão de CNH, gerando a remessa do processo ao arquivo provisório, em 27/8/2018, e a irresignação do credor por meio do Agravo de Instrumento n. 0717089-96.2018.8.07.0000, que foi desprovido por esse colegiado (ID 29669446). Nesse contexto, é de se considerar injusta a colocação da parte de que o juízo vem restringindo seus direitos e não vem atuando de forma colaborativa, pois é evidente nos autos a atuação positiva do magistrado no auxílio na busca de bens. Todavia, tenho que a probabilidade de provimento do recurso reside no fato de que a última consulta BACENJUD foi realizada em 2018, quando ainda não haviam sido implantadas as melhorias no sistema, o que ocorreu em data recente, setembro de 2020, contemplando novas funcionalidades e ferramentas de busca, bem como abrangendo informações ainda mais detalhadas do devedor, tais como extratos bancários, faturas de cartão de crédito, contratos de câmbio, títulos de renda fixa, ações, ativos mobiliários, etc, passando a ser denominado SISBAJUD. Nesse cenário, em que pese o entendimento externado na decisão agravada, mostra-se mais que razoável acolher o pedido de pesquisa ao SISBAJUD antes que os autos sejam remetidos novamente ao arquivo provisório. Trilhando esse mesmo posicionamento, trago à colação julgados deste tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA FRUSTRADA DE ATIVOS VIA BACENJUD. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. SISTEMA MAIS AMPLO. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração da pesquisa de bens em nome do executado deve observar os princípios da razoabilidade e da efetividade, a serem aferidos no caso concreto, devendo ser evitada a realização de diligências desnecessárias e sem utilidade prática para a localização de ativos. 2. O sistema SISBAJUD, de maior abrangência, abarcou a pesquisa das instituições denominadas Fintechs, dentre outras funcionalidades, de modo a facilitar a localização de bens passíveis de penhora de propriedade dos devedores. 3. Nos termos da legislação de regência, as Fintechs que prestam serviços tecnológicos como instituições de pagamento estão sujeitas à autorização de funcionamento emitida pelo Banco Central, o que enseja, necessariamente, o registro das operações por elas realizadas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), cuja base de dados é utilizada pelo SISBAJUD para a de pesquisa de ativos. 4. Ainda que não se tenha notícia de mudança na situação econômica da parte, é razoável a reiteração da diligência requerida, utilizando-se sistema mais abrangente - SISBAJUD, de modo a garantir a máxima eficácia da execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1350968, 07096468920218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 6/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORES. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS VIA DO NOVO SISTEMA ELETRÔNICO SISBAJUD. RENOVAÇÃO. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE AS DERRADEIRAS DILIGÊNCIAS. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à consumação da penhora de ativos de titularidade do executado, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado (CPC, art. 854). 3. O sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário possui finalidade similar ao sistema Bacenjud, com acréscimos de funcionalidades, viabilizando o acesso do Juízo a informações detalhadas sobre extratos de conta corrente, existência de contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS, possibilitando, outrossim, sejam bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. 4. A renovação da diligência realizada pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada a diligência antecedente, decorrido prazo razoável desde sua realização, e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854). 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1348386, 07100885520218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. REPETIÇÃO. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. 1. Entre a decisão de deferimento do último pedido de pesquisa ao sistema BACENJUD e o indeferimento ora impugnado houve o transcurso de mais de dois anos, circunstância que autoriza a realização de nova diligência em sistemas cadastrais informatizados, seja porque, nesse período, é possível que tenha havido alguma modificação na situação econômica dos executados ou, ainda, em razão do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, de modo a se alcançar a efetividade do processo de execução. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, devendo, ser observado, de todo modo, um critério de razoabilidade, avaliado em cada caso concreto. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1348087, 07102140820218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1339668, 07484437120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, tenho como presentes os requisitos do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, a amparar o pedido de tutela recursal requerido pelo agravante. Ante o exposto, CONCEDO a tutela requerida para determinar a realização da pesquisa SISBAJUD. Intimem-se os agravados para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 14 de julho de 2021 12:48:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator